Tribunal: TJMT
Processo: 1034347-67.2022.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034347-67.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIS HELENA BUENO - CPF: 181.973.291-68 (APELADO), ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES - CPF: 814.066.301-87 (ADVOGADO), SILVANA NOVAES SANTOS - CPF: 557.551.941-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), NOCTUA PERITAS LTDA - CNPJ: 50.526.982/0001-28 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Do Consumidor E Civil. Apelação Cível. Ação Declaratória De Inexistência De Débito C/C Indenização Por Danos Morais. Faturas De Energia Elétrica. Regularidade Do Medidor E Das Cobranças Atestadas Por Laudo Pericial Judicial
E Verificação Do Ipem/MT. Inexistência De Falha Na Prestação Do Serviço. Sentença Reformada. Improcedência Dos Pedidos.

Recurso

Provido.

I. Caso em Exame

1.
Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica em virtude da sentença
que julgou parcialmente procedentes os pedidos de revisão de faturas de energia elétrica, declaração de inexigibilidade de valores e indenização por danos morais.
A sentença determinou a revisão das faturas emitidas entre novembro de 2019 e setembro de 2022 com base na média de consumo posterior à substituição do medidor, além da condenação ao pagamento de R$ 7.000,00 a título de danos morais.

II. Questão Em Discussão

2.
Há duas questões em discussão: i) saber se houve falha na medição de energia elétrica capaz de justificar a revisão das faturas e a declaração de inexigibilidade de valores cobrados; e
ii
) saber se a elevação no consumo, por si só, configura falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por danos morais.

III. Razões De Decidir

3.
O laudo pericial judicial, elaborado por perito nomeado pelo Juízo, concluiu pela inexistência de defeitos no medidor, conforme verificação metrológica oficial realizada pelo IPEM/MT, que atestou o funcionamento regular do equipamento.

4.
A elevação do consumo é compatível com o uso de aparelhos de maior potência e com fatores sazonais, não havendo provas de vício no sistema de medição ou de atuação ilícita da concessionária.

5.
O histórico de consumo manteve-se elevado mesmo após a substituição do medidor, o que afasta a tese de erro técnico anterior.

6.

A inexistência de ato ilícito por parte da Concessionária e de dano direto à esfera moral da Consumidora impede o reconhecimento de indenização por danos morais.

IV. Dispositivo E Tese

6.
Recurso de apelação provido.
Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:
“1. A
regularidade da medição de
consumo de energia elétrica, confirmada por laudo pericial e
verificação metrológica oficial
, afasta o
direito à revisão de faturas e à indenização por danos morais. 2. A simples elevação pontual do consumo, sem comprovação de defeito técnico ou falha na prestação do serviço, não configura
cobrança indevida
nem enseja reparação extrapatrimonial
.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC,
arts
. 6º, VIII, e 14; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, Apelação
Cível 0004342-12.2016.8.11.0002, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, pub.
21.01.2020; TJMT, Apelação 1016389-17.2024.8.11.0003, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, 3ª Câmara de Direito Privado, pub. 27.04.2025; TJMT, Apelação 1008989-23.2022.8.11.0002, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, 1ª Câmara de Direito Privado, pub. 04.08.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N
.
1034347-67.2022.8.11.0041

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da
Ação Revisional de Consumo de Energia c/c Pedido de Indenização por Danos Morais
, proposta por
Maris Helena Bueno.

O Juiz sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinou a revisão das faturas de energia elétrica emitidas entre novembro de 2019 e setembro de 2022, com base na média de consumo dos 12 meses posteriores à substituição do medidor, considerando o período de efetiva residência da Autora, declarou inexigível a diferença entre os valores originalmente cobrados e os valores apurados após a revisão, autorizou a compensação de eventual crédito em favor da
A
utora em futuras faturas e condenou a Ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), corrigido monetariamente pelo IPCA a partir da sentença e acrescido de juros de mora pela taxa Selic a partir da citação, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do proveito econômico obtido pela Autora.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta, em síntese, que os procedimentos adotados pela concessionária observaram a regularidade, não havendo prova de falha no medidor ou nos registros de consumo.

Alega que o consumo questionado foi decorrente de leitura confirmada em campo, que as inspeções na unidade consumidora foram devidamente realizadas e que eventual variação decorre de fatores externos, como alterações climáticas ou de rotina, alheios à sua responsabilidade.

Argumenta que o laudo pericial judicial corroborou a tese defensiva, confirmando a regularidade do aparelho medidor, e que não restou demonstrado nexo causal entre falha da empresa e suposto aumento no faturamento.

Sustenta, ainda, que não houve negativação ou suspensão do serviço, de modo que não se configurou dano moral indenizável. Subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Ao final, requer o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, alternativamente, reduzir o valor da indenização fixada.

Contrarrazões apresentadas pel
a
Apelad
a
, em que pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO.

EXMA.
SR.ª

DES.ª
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Maris Helena Bueno
ajuizou
Ação Revisional de Consumo de Energia c/c Tutela de Urgência c/c Indenização por Danos Morais

em face da
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
,

alegando cobrança excessiva e incompatível com a realidade de sua residência, desde as primeiras faturas emitidas em outubro de 2019 (R$ 368,06) e novembro de 2019 (R$ 473,45), relativas à unidade consumidora nº 6/2786963-5.

Sustentou que, apesar de residirem apenas duas pessoas no imóvel e utilizarem poucos eletrodomésticos, as faturas mensais passaram a registrar consumo muito acima da média esperada, circunstância que se agravou durante o período de novembro/2020 a junho/2021, quando permaneceu em isolamento na área rural de sua família, com a residência fechada e o padrão de energia desligado, mas ainda assim foram lançados valores de consumo.

Argumentou que tentou solucionar a questão administrativamente junto à concessionária e ao PROCON, sem êxito, e que o corte no fornecimento de energia desde março/2022 comprometeu gravemente sua dignidade, por tratar-se de serviço essencial.

Requereu a concessão de tutela de urgência para restabelecimento imediato do serviço e, ao final, a revisão das faturas a partir de novembro de 2019, a limitação da cobrança à média mensal de R$ 250,00, a inversão do ônus da prova, a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 10.000,00 e a realização de perícia técnica no medidor.

O Juiz singular deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência e determinou o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da Autora, fixando multa diária de R$ 300,00.

Em sua contestação, a Concessionária defendeu
que o faturamento das faturas questionadas foi realizado a partir da leitura direta do medidor, cuja regularidade foi atestada, não havendo indícios de falha até o ponto de entrega.

Ressaltou que que a variação de consumo decorre de fatores externos, como condições climáticas e hábitos de utilização, e que a responsabilidade da concessionária se limita até o medidor, conforme a Resolução 414/2010 da ANEEL. Argumentou a inexistência de ato ilícito e a improcedência do pedido de indenização por danos morais, por ausência de prova de violação a direitos da Autora.

O Juiz
a quo
, após analisar a prova pericial e os documentos juntados aos autos, julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinou a revisão das faturas de energia elétrica emitidas entre novembro de 2019 e setembro de 2022, com base na média de consumo dos 12 meses posteriores à substituição do medidor, declarou inexigível a diferença entre os valores originais e os valores apurados após a revisão, autorizou a compensação de eventual crédito em favor da autora em futuras faturas, condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), corrigido monetariamente a partir da sentença e acrescido de juros pela taxa Selic desde a citação, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do proveito econômico obtido.

Inconformada, a Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A interpôs este Recurso de Apelação.

A controvérsia recursal consiste em analisar a regularidade das faturas de energia elétrica emitidas entre novembro de 2019 e setembro de 2022. Discute-se, em essência, se houve comprovação de falha na medição apta a justificar o refaturamento e se a simples elevação das faturas poderia, por si, ensejar reparação extrapatrimonial.

Desde logo, verifica-se a plena incidência do Código de Defesa do Consumidor à hipótese, diante da evidente relação de consumo entre as partes.

Impõe-se, de conseguinte, a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do referido diploma legal, ante a verossimilhança das alegações formuladas pelo consumidor e sua notória hipossuficiência técnica e econômica comparado à concessionária.

No caso, todavia, a documentação constante dos autos, em especial o laudo pericial elaborado por
expert
nomeado pelo Juízo, afasta a tese de falha no sistema de medição. O perito destacou que o medidor anteriormente instalado na unidade consumidora (nº de série 2019827) foi submetido à verificação metrológica oficial pelo Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso – IPEM/MT, em junho de 2020, ocasião em que recebeu resultado “APROVADO”, dentro dos limites de exatidão estabelecidos pelas normas técnicas.

O laudo consignou que não há elementos técnicos que indiquem defeito no equipamento utilizado no período controvertido. Salientou que a variação no consumo pode decorrer do uso de aparelhos de maior potência,
aliado
a condições sazonais e climáticas, circunstâncias que oferecem explicação plausível para a elevação pontual das faturas impugnadas.

Também constou no laudo
que o histórico
de consumo
da unidade
revela
flutuações ao longo
dos anos
, sem indícios de fraude, vício de medição ou mau funcionamento do medidor.
Todas as leituras foram processadas e
homologadas pela fiscalização técnica
competente, respaldadas
pelo
certificado metrológico expedido pelo
IPEM/MT, que atestou a regularidade do equipamento.

Quanto à alegação da Autora de que a substituição do medidor comprovaria erro pretérito, os extratos técnicos demonstram que não houve redução do consumo após a troca do equipamento. Ao contrário, os registros revelam a manutenção de patamares elevados, como nos meses de setembro e outubro de 2021, em que foram faturados, respectivamente, 723 kWh e 701 kWh, valores próximos àqueles já observados antes da substituição.

Na hipótese, o medidor retirado foi submetido à verificação metrológica oficial pelo Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso – IPEM/MT em 05/06/2020,
cujo Laudo de Verificação Metrológica n. 4045A/2020,
concluiu pelo resultado “APROVADO”, consignando expressamente que o medidor nº 2019827, instalado anteriormente na unidade consumidora da Autora, encontrava-se em funcionamento regular, de acordo com o Regulamento Técnico Metrológico, e que os erros percentuais aferidos estavam compatíveis com a classe de exatidão do equipamento. Em razão disso, não se constatou qualquer irregularidade apta a comprometer a confiabilidade das medições realizadas.

A corroborar esse entendimento
,
colaciono
precedentes deste Tribunal

em situações análogas, que trataram de

faturamento acima da média e verificação metrológica oficial:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E REVISÃO DE FATURAS CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA -
FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – REGULARIDADE DO MEDIDOR APONTADO POR LAUDO TÉCNICO DO IPEM/MT CONCLUSIVO – MEDIDOR APROVADO – AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE – COBRANÇA DE DÉBITOS DEVIDOS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A inspeção no medidor de energia elétrica realizada pelo Instituto de Pesos e Medidas (IPEM/MT), órgão delegado pelo INMETRO, é válida, não havendo que se falar em perícia unilateral. Logo, uma vez constatada a regularidade na medição de energia e a licitude na apuração, é lícita a cobrança de valores acima da média, uma vez que obedecidos os critérios previstos em norma da ANEEL.
(TJMT, Terceira Câmara de Direito Privado, Apelação 1016389-17.2024.8.11.0003, relatora Desembargadora Antônia Siqueira Goncalves, publicado no DJE 27/04/2025) [sem negrito no original].

[...]

2
.
O laudo pericial elaborado pelo Instituto de Pesos e Medidas/IPEM, órgão oficial vinculado ao INMETRO, constitui documento suficiente para a demonstração da ausência de falhas no aparelho medidor, e, portanto, na prestação do serviço, afastando a tese de cobrança indevida e a responsabilidade civil da concessionária.
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, Apelação Cível 0004342-12.2016.8.11.0002, relatora Desembargadora
Serly
Marcondes Alves, publicado no DJE em 21/01/2020). [sem negrito no original].

Ademais,
importante destacar que
,
boa
parte
do
período objeto da controvérsia coincidiu com a maior crise hídrica registrada no país em mais de 90 anos, circunstância que motivou a Agência Nacional de Energia Elétrica
–
ANEEL

a instituir, a partir de setembro de 2021, a denominada "bandeira de escassez hídrica".
Tal medida acrescentou taxa extra de R$ 14,20 para cada 100 kWh consumidos, representando majoração significativa em relação à bandeira vermelha patamar 2, que já previa acréscimo de R$ 9,49 por 100 kWh
, consoante informações retirada
s
do
sítio
eletrônico

da Agência Nacional de Energia Elétrica
– ANEEL
(
Disponível
em: <
https://www.gov.br/aneel/pt-br/assuntos/noticias/2022/faq-tire-suas-duvidas-sobre-a-bandeira-escassez-hidrica
>. Acesso em:
05
/0
9
/2025).

Dessa forma, não se verifica irregularidade na apuração do consumo nos meses impugnados, razão pela qual não há respaldo para
refaturamento
das faturas ou reconhecimento de excesso na cobrança.

Aliás, e
m hipótese semel
hante, decidiu
, muito recentemente,
esta Câmara de Direito Privado:

Direito Do Consumidor E Civil. Apelação Cível. Ação Declaratória De Inexistência De Débito C/C Indenização Por Danos Morais. Faturas De Energia Elétrica. Regularidade Do Medidor E Das Cobranças Atestadas Por Laudo Pericial Judicial.
Recurso

Provido.

I. Caso em Exame

1. Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica em virtude da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, retificação das faturas de setembro e outubro de 2021 e limitação do consumo.

II. Questão Em Discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há irregularidade nas faturas de energia elétrica dos meses de setembro e outubro de 2021, a justificar sua retificação e o reconhecimento de cobrança indevida, à luz do laudo pericial e do histórico de consumo da unidade.

III. Razões De Decidir

3. O laudo pericial atestou inexistência de irregularidades técnicas no medidor, cuja aferição foi confirmada pelo Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso (IPEM/MT), não havendo falha que comprometesse a medição.

4. Fatores sazonais, uso de equipamentos de maior consumo e aplicação da bandeira tarifária extraordinária justificam tecnicamente a variação pontual nas faturas.

5. Não há nos autos elementos que infirmem a regularidade do procedimento da concessionária, afastando a hipótese de cobrança indevida ou de falha na prestação do serviço.

IV. Dispositivo E Tese

6. Recurso de apelação provido.

Tese de julgamento:
“1. A elevação pontual no consumo de energia elétrica, confirmada por laudo pericial e regularidade do medidor, afasta o reconhecimento de cobrança indevida e a necessidade de retificação de faturas.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC,
arts
. 6º, VIII, e 14; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJRO, Apelação Cível 7024121-15.2022.822.0001, Rel. Des.
Rowilson
Teixeira, 1ª Câmara Cível, j. 26.07.2024; TJMT, Apelação Cível 0004342-12.2016.8.11.0002, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, pub. 21.01.2020. (TJMT
, Primeira Câmara de Direito Privado, Apelação 1008989-23.2022.8.11.0002,
relatora Desembargadora Clarice Claudino da Silva, publicado no DJE em 04/08/2025
)
.

Portanto, não há qualquer ilação lógica ou respaldo jurídico que autorize concluir pela existência de fraude ou irregularidade na medição do consumo, visto que o laudo pericial, aliado ao certificado metrológico expedido pelo IPEM/MT, atestou a regularidade do equipamento utilizado no período questionado.

Além disso, igualmente, não se verifica ato ilícito por parte da Concessionária a justificar indenização por danos morais, pois não houve cobrança indevida demonstrada. As faturas resultaram de medições homologadas por órgão oficial acreditado, o que afasta a caracterização de cobrança abusiva.

Assim, impõe-se o afastamento integral dos pedidos formulados na inicial, julgando-se improcedente a pretensão da
A
utora.

Pelo exposto,
dou provimento ao Apelo interposto pela Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
,
revogo a tutela provisória de urgência deferida
e

julgo improcedentes os pedidos iniciais.

Por fim,
inverto o ônus sucumbencial e condeno a Apelada ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 1
2
% (d
ez
por cento) do valor da causa, com a ressalva de que a exigibilidade está suspensa vez que é beneficiária da justiça gratuita (art. 98, § 3.º, do CPC).

Não há falar em majoração de honorários (art. 85, § 11, CPC), diante do provimento do Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025